Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. ASPECTOS FORMAL E SUBSTANCIAL. NULIDADE MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. A validade de punição por descumprimento de contrato administrativo pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa contemplados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, no artigo 87, caput, da Lei 8.666/1993, e nos artigos 2o, 3o, inciso III, e 50, inciso II, da Lei 9.784/1999.
III. Não satisfaz a essa exigência legal e constitucional a simples oportunização formal de defesa, sem exame dos seus fundamentos, sobretudo após a consagração do contraditório pleno e substancial pelo artigo 9o do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo na forma de seu artigo 15.
IV. Apelação conhecida e desprovida.